Tribunal: TJBA
Processo: 8001102-78.2025.8.05.0211
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Embargos de Declaração Cível nº 8001102-78.2025.8.05.0211

Embargante:
Estado da Bahia

Embargado: Município de Riachão do Jacuípe

Advogada: Analdina Carneiro de Oliveira Neta (OAB/BA Nº 52.724)

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 10, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração prestam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Na extinção do processo por perda superveniente do objeto, a condenação em honorários advocatícios deve ser regida pelo princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa à propositura da demanda (art. 85, § 10, do CPC).

O Município autor ajuizou ação visando afastar exigência legal de apresentação de certidões para convênio. Indeferida a liminar e transcorrido o prazo do evento (festejos juninos), a perda do objeto não exime o autor, que deu causa à lide, dos ônus sucumbenciais.

Sendo o valor da causa irrisório (R$ 1.000,00), a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC).

Embargos acolhidos para fixar honorários advocatícios em favor do Estado da Bahia.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Processo n.º 8001102-78.2025.8.05.0211, em que é Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargado o MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE.

A
cordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do voto do Relator.